Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. FIZAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de relação inequivocamente de consumo, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, por expressa disposição do art. 14, do CDC, em razão do risco da atividade desenvolvida, impondo-se analisar se houve ato ilícito (falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa), dano e nexo de causalidade.
2. A instituição financeira tem o dever inarredável de se certificar do negócio que está realizando, cercando-se de maiores informações e confirmações dos fatos e dados apresentados quando da negociação do contrato, a fim de afastar o risco de fraude, o qual, nos termos do Enunciado no 479, da Súmula do STJ, é inerente à atividade econômica exercida pelos Bancos, constituindo fortuito interno.
3. Demonstrada a existência de fraude, acertada a declaração de inexistência da relação jurídica e de débitos entres as partes, bem como a ordem de exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes em razão do financiamento fraudulento.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.
5. Se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se suficiente e adequado ao caso concreto, porque atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica do agente, além de observar o caráter punitivo-pedagógico da medida, não há de se falar em majoração do quantum indenizatório.
6. Sendo os honorários advocatícios arbitrados no patamar mínimo de dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico, não comportam redução.
7. Apelos do autor e do réu não providos.